Tribunal: STF
Processo: ARE 1263013
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RECOLHIMENTO DE FGTS. DIREITO DE NATUREZA CELETISTA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUPERADA A QUESTÃO DE ORDEM. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEMONSTRADO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 da Corte. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19). 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/20, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/2/20, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/2/20; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente